Tribunal: TJMT
Processo: 1041241-74.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041241-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - CPF: 053.383.821-56 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1041241-74.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1041241-74.2025.8.11.0002

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Douglas Gomes Cavalcante

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA SALÁRIO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO COMPULSÓRIO DA CONTA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta salário sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado é adequado; (iii) determinar se é possível impor judicialmente o restabelecimento da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço.

4.

O banco encerrou unilateralmente a conta salário, apesar de ter assegurado previamente sua manutenção, sem apresentar justificativa válida ou comprovação de regularidade da conduta.

5.

A ausência de notificação prévia ao consumidor, em desacordo com a regulamentação aplicável, caracteriza conduta arbitrária e ilegal.

6.

O encerramento indevido da conta destinada ao recebimento de salário impede o acesso a verbas alimentares e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

7.

Considera-se adequado o valor da indenização fixado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Não se pode impor judicialmente o restabelecimento de conta bancária já encerrada, em respeito à autonomia privada e à liberdade contratual da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação e sem justificativa comprovada configura falha na prestação de serviço. 2. O bloqueio ou encerramento indevido de conta utilizada para recebimento de salário gera dano moral indenizável. 3. Não se pode impor judicialmente o restabelecimento de conta bancária encerrada, em respeito à liberdade contratual da instituição financeira. 4. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Resolução número 4.753 de 2019 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1002742-05.2024.8.11.0051, julgado em 31/03/2025; número 1074472-32.2024.8.11.0001, julgado em 31/03/2025; número 1001058-92.2024.8.11.0003, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1041241-74.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1041241-74.2025.8.11.0002

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Douglas Gomes Cavalcante

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itaú Unibanco S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

356196453): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a ilegalidade do encerramento da conta salário discutida nos autos, determinou que o recorrente restabeleça a referida conta e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais,

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id

356196456
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 356196459): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1041241-74.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1041241-74.2025.8.11.0002

Recorrente:
Itaú Unibanco S.A

Recorrido:
Douglas Gomes Cavalcante

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Douglas Gomes Cavalcante na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrido relata que mantinha conta salário junto ao banco requerido (nº 6545/47849-4), destinada exclusivamente ao recebimento de seus vencimentos trabalhistas. Afirma que possuía, ainda, conta corrente antiga (nº 1689/55362-4), encerrada desde março de 2021, mas que ainda constava como ativa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual solicitou apenas a baixa administrativa dessa conta corrente inativa.

Alega que, em resposta formal, o banco confirmou que providenciaria a baixa da conta antiga e assegurou expressamente que a conta salário, por apresentar movimentação regular, permaneceria ativa.

Ocorre que, contrariando sua própria manifestação, o banco encerrou unilateralmente também a conta salário, impedindo o autor de receber seu adiantamento quinzenal.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o encerramento é regular, com base na liberdade contratual.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do encerramento da conta salário do autor, à existência de falha na prestação de serviço bancário e à configuração de dano moral indenizável.

Da análise dos autos verifica-se que o autor solicitou apenas a baixa administrativa de conta corrente antiga, já encerrada desde março de 2021, mas que ainda constava como ativa no sistema do Banco Central – Id. 356196430. Em resposta formal a essa solicitação – Id’s. 356196421 e 356196449, página 06, o próprio banco reconheceu expressamente que a conta salário nº 6545/47849-4 apresentava movimentação regular de recebimento de salário e, por essa razão, o vínculo permaneceria ativo.

Não obstante essa garantia expressa, o banco procedeu ao encerramento unilateral da conta salário, sem qualquer justificativa válida ou comunicação prévia efetiva ao consumidor, embora o recorrente alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou justificativa ou qualquer meio de prova a fim de atestar a legalidade de sua conduta, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral, tendo em vista que não demonstrou que foi possibilitado à parte recorrida defender-se dos fatos alegados.

Desse modo, visualiza-se que a conduta do recorrente foi arbitrária e ilegal, tendo em vista o encerramento da conta de modo unilateral e sem notificação prévia, fator que tem condão de caracterizar os danos morais.

Conforme dispõe o artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019:

“
Para o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências
:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além da restituição de eventual saldo residual existente na conta encerrada, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no art. 406 do CC. A recorrente sustenta a inexistência de danos morais e pugna pela redução do valor arbitrado II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dano moral indenizável decorrente do encerramento da conta bancária sem notificação prévia; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais e adequado às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
O encerramento unilateral da conta bancária da autora, sem notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias, conforme exige a Resolução CMN nº 4.753/2019, caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos morais. A responsabilidade da instituição financeira não foi elidida por prova de notificação válida ou demonstração de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. O dano moral se configura in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, diante do descaso e dos transtornos causados à consumidora, que inclusive buscou solução administrativa
sem sucesso. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, obedecendo aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais e de ordem pública, podendo ser alterados de ofício. Conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do CC (Lei nº 14.905/2024), a correção deve seguir o IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com alteração de ofício dos critérios de correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento O encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação válida no prazo legal, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico. Os juros de mora e a correção monetária, por serem matérias de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo juízo, conforme a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 5º, IV, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023. TJSP, Apelação Cível 1003590-26.2022.8.26.0477, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015 (N.U 1002742-05.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

Entretanto, com relação ao pedido de reativação da conta, não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário já rescindido, sob pena de violação à autonomia contratual, princípios consagrados no ordenamento jurídico.

Isso porque, cabe à instituição financeira decidir, dentro dos limites legais, com quem deseja manter relação contratual.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao desbloqueio da conta bancária da autora no prazo de 72 horas, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização. A ré, por sua vez, sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária da autora caracteriza falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da fornecedora pelos danos morais alegados; (iii) verificar se é juridicamente possível impor o restabelecimento da conta pela instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão unilateral e definitiva da conta bancária digital do consumidor, sem justificativa concreta e sem prévia notificação, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova de irregularidade efetiva nas transações e a inércia da instituição em solucionar administrativamente a demanda ensejam a responsabilização objetiva da fornecedora. O bloqueio injustificado de conta bancária de uso cotidiano, sem resposta efetiva às tentativas de solução extrajudicial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, devendo ser mantido. A imposição judicial de restabelecimento de conta bancária rescindida por decisão unilateral da instituição financeira viola os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser determinada judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: A suspensão unilateral de conta bancária digital, sem notificação prévia e sem demonstração concreta de irregularidade, caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais. A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária, bem como da tentativa frustrada de solução administrativa pelo consumidor, independe de prova específica do prejuízo, configurando-se in re ipsa.

Não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário rescindido, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade contratual da instituição financeira.
(...) (N.U 1074472-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

“RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
. 2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

No caso em exame, restou evidenciado que a instituição financeira procedeu ao encerramento da conta bancária sem a prévia e adequada notificação do consumidor, conduta que viola os deveres de informação e transparência inerentes às relações de consumo. Tal omissão impede o correntista de adotar providências para resguardar seus interesses, ocasionando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Assim, configurada a falha na prestação de serviço, impõe-se o reconhecimento do dano moral, o qual é devido como forma de compensar o abalo experimentado e de desestimular a repetição de práticas semelhantes.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mi reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando que o arbitramento do
quantum
deve considerar a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Por essas razões, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e afastar a determinação para que seja reativada a conta corrente da parte recorrida, pelos motivos acima informados, mantendo nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026